Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-24.2022.8.11.0038
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001267-24.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALINO XAVIER DE LIMA - CPF: 340.247.001-20 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), NATALINO XAVIER DE LIMA - CPF: 340.247.001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
–
ALEGADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
–
REJEITADA
–
PRESCRIÇÃO AFASTADA
–
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO
–
POSSIBILIDADE
–
ONEROSIDADE EXCESSIVA
–
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
–
ILEGALIDADE CONSTATADA
–
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
–
ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
À ÉPOCA DOS SAQUES
–
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES,
APÓS
DEVIDA APURAÇÃO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Quando as razões recursais tiverem combatido
os termos da sentença e
estiverem
associadas aos temas abordados, a preliminar de não c
onhecimento do Apelo por ausência de
dialeticidade

deve ser rejeitada.

2.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

3.

Verificada a
existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

4
. A cobrança injustificada não configura, por
si só, o dano moral indenizável, sobretudo quando não demonstrados os
requisitos caracterizadores da reparação civil, não
sendo
cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de apelação cível
interposto
s
por
NATALINO XAVIER DE LIMA e BANCO BMG S.A.
cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Araputanga
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido
inicial, tão somente para determinar que fosse oficiado
o Banco BMG S.A.
para que informasse o custo efetivo total das operações e o término do pagamento dos e
ncargos e juros de forma clara
, bem como
para
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por falha no dever de informação.

I
nconformado
,
o

A
pelante
NATALINO XAVIER DE LIMA
sustenta
que
tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado com desconto em folha de pagamento), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, porém, fora ofertado por parte do Banco Apelado uma modalidade de empréstimo por meio de cartão de crédito em que a instituição financeira credita em conta corrente
certa
quantia fixa, mediante TED
, e o valor será cobrado na fatura do mês subsequente em parcela única, tratando-se de uma versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Aduz que
não houve, por parte do Apelante, utilização do cartão de crédito no comércio com a realização de compras, mas
há
tão somente
três comprovantes de transações
(saques)
,
cuja
data para o término dos descontos
não está prevista
.

Salienta que o Banco Apelado deixou de informar ao Apelante, de forma clara e específica, acerca do montante dos juros e da taxa efetiva anual dos juros, assim como os acréscimos legais, o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, sendo certo que o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, viola
m
o princípio da boa-fé objetiva.

Ainda, verbera que muito embora o magistrado tenha reconhecido a ocorrência da prescrição dos descontos efetivados no ano de 2009 a dezembro de 2018, por se tratar de contrato de trato sucessivo que se renova de mês a mês, não se aplica a tese de prescrição ou decadência, sendo patente a possibilidade de utilização dos descontos efetivados nesse período para fins de quitação do contrato por ocasião do cálculo para apurar eventuais valores a restituir ou não pelo consumidor.

Por fim, afirma que deve a
r.
sentença ser reformada também em relação aos honorários advocatícios fixados em favor do patrono d
o
Apelante,
sustentando a necessidade de arbitramento
no patamar de 20%, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I e IV do CPC.

Por sua vez,
o Banco BMG S.A.
sustenta que,
inobstante o magistrado de origem tenha concluído pela legalidade da contratação e afas
tado a abusividade contratual,
condenou o Banco ao pagamento
de danos morais,
o que, a seu sentir, não possui coerência, já
que o Banco apresentou todas as informações necessárias para a celebração do contrato.

Aduz inexistir ato ilícito que gere o dever de indenizar, sobretudo porque
não há prova nos autos capaz de atestar que os fatos supostamente ocorridos causaram sofrimento, abalo psicológico ou transtornos à parte autora.

Subsidiariamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório fixado, com observância aos critérios de equidade e justiça, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os Apelados foram devidamente intimados para apresentarem contrarrazões, mas apenas NATALINO XAVIER pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo BANCO BMG (ID 218277708).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se
dos autos que
NATALINO XAVIER DE LIMA
ajuizou Ação
Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato e Indenização por Danos Morais

em face de
BANCO BMG
, visando
o reconhecimento da
abusividade das cláusulas contratuais
do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” e a conversão da operação de crédito firmada entre as partes para as
Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), nos termos da Resolução 4549 do BACEN
,
sem prejuízo do pagamento de danos materiais, na forma dobrada,
a serem
calculados em
sede de cumprimento de sentença.

O Autor alegou, em síntese, que
realizou um contrato
denominado
“cartão de crédito consignado” no ano de 2009, cuja relação jurídica, com o transcurso
de mais de 13 anos, passou a ser-lhe extremamente prejudicial.

Sustentou que o BANCO BMG tem realizado descontos em sua
folha de pagamento
desde
o ano de 2009 até o
ano de 2022. Acreditava
que os empréstimos tomados do banco estavam sendo quitados, mas para a sua surpresa, recentemente verificou que se trata de uma dívida "infinita", pela qual se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor.

Aduziu
desconhecer
efetivamente as informações referentes às taxas de juros e encargos empregadas no contrato, o custo efetivo
total, dentre outras informações sobre eventual inadimplemento,
bem como desconhecer
que o pagamento mínimo do saldo devedor da fatura acarreta o refinanciamento da dívida com o incremento de juros sobre juros.

Relatou que
o negócio jurídico
é
demasiadamente vantajoso apenas ao credor (instituição requerida), pois o pagamento mínimo da fatura (pagamento de juros/encargos) só aumenta com o passar dos anos, vez que vinculado à margem consignável sobre
a folha de pagamento do cliente,
tornando praticamente impossível perquirir efetivamente as taxas de juros e demais encargos sobre a operação
.

Realçou que
a partir de uma
simples conta aritmética dos valores contidos nas faturas obtidas
,
constata-se que já houve o pagamento de valores em favor da instituição financeira que somam a monta de R$ 45.567,56 (quarenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), descontados em seu holerite ao longo desses
13 anos.

A partir dessas considerações, afirmou que
o contrato firmado entre as partes contém vício que impõe sua anulação ante a violação do direito à informação adequada e clara ao consumidor (art. 6º, III, CDC), pois a instituição financeira não esclareceu ao Requerente sobre os prejuízos inerentes à manutenção do negócio, isto é, de que o pagamento mínimo sobre a margem consignável prorroga infinitamente o débito com incidência de juros/encargos de difícil constatação
sobre o saldo devedor da fatura, não havendo no contrato uma linha sequer dedicada ao refinanciamento mensal do saldo devedor, ou a informação de que as taxas pré-estipuladas em 4,80% a.m./76,90% a.a. seriam alteradas em caso de o consumidor optar pelo pagamento mínimo do débito.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição decenal, isto é,
das parcelas do ano de 2009
até a data
31/12/2018, sendo o méri
to analisado a partir dos anos
seguintes.

Ainda, o magistrado de origem reconheceu a legalidade do contrato, mas condenou o BANCO BGM ao pagamento de dano moral no valor
de R$10.000,00 (dez mil reais), por considerar que o Autor
não foi informado do custo efetivo total da operação nem
acerca do término do pagamento,

in
verbis
:

“
De fato, a prova documental apresentada pelo réu é suficiente para demonstrar a regular relação contratual das partes, já que a autora recebeu e utilizou o cartão por aproximadamente por 13 (treze) anos.
Nesse contexto, portanto, como não há como negar que houve a utilização dos serviços, forçoso reconhecer que a instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia.

(...)

Sendo assim, nada tem de ilegal o desconto mensal das faturas sobre a folha de pagamento do usuário de cartão de crédito, afinal, estes descontos não advêm de mera disponibilidade do cartão, mas sim, dos encargos pelo uso efetivo do crédito.

As partes contratantes são legítimas e capazes, não se fazendo presente qualquer vício de consentimento, salientando-se que a tese apresentada pela autora de que foi ludibriada ao realizar a contratação de tal operação, visto que alega desconhecer as cláusulas atinentes aos juros e demais encargos, não merece

prosperar, especialmente diante da ampla utilização do cartão de crédito.

Assim, não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Entretanto, constata-se, ainda, que o requerente não foi informado do custo efetivo total da operação nem acerca do término do pagamento, como deve ser de direito. Portanto, deverá ser intimada a requerida para exibir tais informações claras a respeito.

Portanto, a parcial procedência dos pedidos da inicial é medida que se impõe.

DO DANO MORAL

Da análise da cópia do contrato de cartão de crédito consignado acostado, verifica-se que não constam informações adequadas acerca das condições pactuadas, de modo a permitir ao consumidor o
estímulo
do prazo para cumprimento da relação contratual e o custo efetivo
total. Agrego ainda que o descumprimento do dever de informação traduz falha na prestação do serviço e violação de deveres anexos da boa-fé objetiva.

No tocante ao dano moral, evidente a sua caracterização no caso concreto. Visto que a postura da Instituição Financeira atenta contra os deveres de boa-fé, lealdade e transparência que devem nortear qualquer relação negocial.

(...)

Frise-se que todos os contratos, especialmente quando envolvem o consumidor,
hipossufi
ci
ente
técnico, jurídico e financeiro, devem ter cláusulas objetivas e claras. No entanto, analisando os documentos dos autos, houve falha no dever de informação, razão pela qual o dano moral se perfectibilizou pela violação da boa-fé objetiva (transparência)
e também
pelo caráter pedagógico e punitivo do dano moral, a fim de evitar a reiteração de condutas.

Portanto, diante das especificidades do caso concreto e em razão da própria natureza do instituto, vislumbro ser cabível e justo conceder indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

Pois bem.

Preliminarmente, no tocante à
ofensa do princípio da
dialeticidade
recursal
alegada por
NATALINO XAVIER DE LIMA
sob o argumento de que o BANCO BMG, em suas razões recursais, não atacou diretamente os fundamentos da sentença recorrida, tenho que
a preliminar merece ser rejeitada.

Com efeito
, em matéria de recursos, vige o princípio da
dialeticidade
, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Nos casos em que o Apelante não atacar
, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater,
estará descumprindo
o disposto
no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Contudo, na hipótese, não verifico ausência de
dialeticidade
, visto que o BANCO BMG enfrentou os
fundamentos utilizados pelo
magistrado
singular,
sobretudo
no item:
“
DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE EXCLU
SÃO OU DRÁSTICA REDUÇÃO
”
,
expondo
claramente as fundamentações do ato sentencial impugnado e as
rebate
ndo
diretamente na explanação de suas razões recursais.

A partir
dessas considerações
, REJEITO a preliminar arguida
por NATALINO XAVIER DE LIMA.

Prosseguindo
, em relação à ocorrência da prescrição
reconhecida na sentença
,
denota-se que
o prazo prescricional é de 10 anos
.

T
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até
novembro de
2022, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.
”
(N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
publicado
no DJE 14/07/2024)
(
g.n
.
)

“CIVIL
, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de
dialeticidade
, deve ser rejeitada. 2.
Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.
3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(
...)”

(N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)
(
g.n
.)

Nesse contexto,
não
há que se falar em prescrição
,
ainda que parcial, pois as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento
de NATALINO até os dias atuais.

Ultrapassada a questão,
destaca-se que o Apelante NATALINO
,
em nenhum momento
alega a ausência de contratação, mas sim,
afirma
que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo,
não há dúvidas de que os
contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, a
nalisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre
as partes está intitulado como

“
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
”
, o que, por si só,

g
era confusão
, ao se ter em vista a impossibilidade de saber se se trata de um empréstimo consignado OU do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC
(reserva de margem consignável)
.

Além disso, a
s despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente do Autor
, mediante TED
,
o que indica
o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com
manifesto intuito de impingir
o consumidor operação mais onerosa e, por conseguin
te, mais vantajosa para o banco,
sem a devida informação.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da
parte autora, verifica-se
a ex
istência de 03
(
três
) comprovante
s
de transaç
ões
bancária
s
, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros
muito
superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa relevar que
a existência de saques demonstrados pelo BANCO BMG
não se mostram
suficientes para comprovar a natureza da operação que a Recorrente quis contratar.

Resta claro, no caso em comento,
que
houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é
o entendim
ento reiterado deste Sodalício, v
eja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na
forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a ind
enização a título de dano
moral.
”

(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/
2024. Publicação: 30/01/2024) (
g.n
.).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito
Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/03
/2024.
Publicação: 24/03/2024)
(
g.n
.)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
da
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
,
caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença,
conforme requerido pelo Autor.

Se houver saldo remanescente a ser devolvido, após a devida apuração, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406/CC), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
pleiteado na exordial, muito embora tenha o magistrado de origem entendido pela condenação do BANCO BMG ao pagamento de indenização por danos morais por falha no dever de informação, tenho que o recurso do Banco, neste ponto, merece acolhimento.

Isso porque, no caso concreto,
não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

O
direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente
que
a simples cobrança indevida por insuficiência de informações,
sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes,
este Tribunal assim
teve a oportunidade de decidir:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”
(N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO
EXTRA PETITA
– ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”.
N.U
1002596-
66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
publicado
no DJE 24/08/2023)
.

Ante o exposto, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
e lhe
s

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
, com o fim de reformar a sentença e, por
conseguinte
,
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados
, e
com isso: a) declarar a conversão da modalidade dos saques realizados no contrato de cartão de crédito objeto da ação, em contrato de empréstimo pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central
para a época de cada “saque”;
b) em caso de apuração da existência de crédito em favor
da parte autora
, após o recálculo, condenar o banco à devolução,
na forma simples
, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior
; c) afastar a condenação por danos morais.

Em razão do
parcial
provimento
dos recursos, considerando a sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 1
5% (quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2º, 86, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024